Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724225-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: BASE TERRAPLENAGEM EIRELI, ALENCAR EDSON COSTANTIN D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719738-89.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BASE TERRAPLENAGEM EIRELI e ALENCAR EDSON COSTANTIN, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás - GO (ID 126689710 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 37544356), a agravante sustenta que na hipótese dos autos não há relação de consumo, uma vez que BASE TERRAPLENAGEM EIRELI (1a agravada) é pessoa jurídica para quem foi emitida a cédula de crédito bancário com o intuito de incrementar a sua atividade econômica. Defende, assim, a existência de relação empresarial entre as partes. Acrescenta que ALENCAR EDSON COSTANTIN (2o agravado) consta na relação cambial como avalista e não titular do direito, de forma que em relação a ele também não há aplicação da legislação consumerista. Alega, ainda, que existe no contrato objeto dos autos cláusula de eleição de foro, estipulando a competência do foro de Brasília. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para declarar a competência da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a execução. Preparo comprovado (ID 37544358). O pedido liminar foi deferido pela decisão de ID 37625978. Sem contrarrazões (ID 38966614). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; É precisamente o caso do presente recurso, como se passa a expor. Compulsando os autos de origem, vê-se que se trata de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA (agravante), com base em Cédula de Crédito Bancário no 1064085, no valor de R$62.422,03, firmada com a agravada BASE TERRAPLENAGEM EIRELI, em 06/01/2022, tendo como avalista o agravado ALENCAR EDSON COSTANTIN (ID 126541902 dos autos na origem). Ainda, da cláusula vigésima sexta do instrumento contratual (ID 126541902 - pág. 14, dos autos na origem), é possível notar que as partes elegeram o foro de Brasília para solucionar eventuais controvérsias. Na decisão agravada, o juízo a quo na declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, entendendo que a relação havida entre as partes é de consumo. Dessa forma, a controvérsia recursal cinge-se em definir qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da execução. Consoante as provas até então apresentadas nos autos, constata-se que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não resta caracterizada relação de consumo. Isso porque a agravada BASE TERRAPLENAGEM EIRELI, pessoa jurídica, em tese, contraiu o empréstimo com a finalidade de repactuação de capital de giro (ID 126541903 dos autos na origem), não se enquadrando, assim, na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC. Precedente" (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.841.748/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) Seguindo esse mesmo entendimento, tem-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇAO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA CAMUFLADA DACOMISSÃODEPERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. TAXA DE CADASTRO. LICITUDE. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que o empréstimo bancário for destinado ao capital de giro, a fim de fomentar a atividade negocial da pessoa jurídica tomadora. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 4. Resta configurada a cobrança disfarçada da tarifa de comissão de permanência quando, em caso de inadimplência, há a cobrança de juros remuneratórios, com a cobrança de taxas fornecidas pela própria instituição financeira. Assim, não é lícita a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos. 5. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1604602, 07136478520198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022 - g.n) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INVESTIMENTO NA EMPRESA. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. 1. Consoante jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em que o empréstimo é contratado para o capital de giro da empresa, visando o investimento na atividade econômica, já que não configura o destinatário final em relação de consumo. 2. A revisão contratual quanto à cláusula de estipulação dos juros remuneratórios e de cobrança de seguro somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que fique demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC e art. 421, parágrafo único, do Código Civil. 3. Não havendo pedido específico de revisão da taxa de juros remuneratórios na petição inicial, correta a sentença que reputou inovação na postulação após o laudo pericial. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1413059, 07027993920198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022 - g.n.) Assim, não configurada, a priori, a relação de consumo, não poderia a decisão agravada ter declinado da competência, de ofício, porquanto contraria expressamente o enunciado da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Ademais, em se tratando de competência relativa, não há prova nos autos ou fundamento na decisão agravada para se desconsiderar a opção pelo foro de Brasília estabelecida entre as partes no contrato, pois somente é possível que o Juiz decline de ofício da competência, antes da citação do réu, quando, conforme o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, reste patente a abusividade da cláusula de eleição de foro. Sobre a questão, vejam-se os seguintes precedentes do STJ e desta Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 29/11/2019 e concluso ao gabinete em 21/10/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é válida e eficaz cláusula de eleição de foro pactuada no âmbito de contrato de representação de seguro, ainda que estipule como competente foro diverso daquele previsto no art. 39 Lei n. 4.886/65. 3- Na hipótese em exame é de ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- Não há que se confundir o contrato de representação de seguro, que é espécie de contrato de agência, com o contrato de representação comercial regulado pela Lei n. 4.886/65, de modo que não se aplica, nem por analogia, àquele o disposto no art. 39 da referida lei. 5- Ainda que incidisse, na espécie, o art. 39 da Lei n. 4.886/65, deve-se ter presente que o mencionado dispositivo legal define hipótese de competência relativa, que pode, portanto, ser afastada pela vontade das partes por meio de cláusula de eleição de foro, como na hipótese dos autos. 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). 7- Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual afastou os efeitos da cláusula de eleição de foro pactuada em virtude de suposta hipossuficiência das recorridas. Tal conclusão fundou-se na diferença de porte econômico entre as sociedades empresárias, o que não é suficiente para caracterizar hipossuficiência apta a afastar a eficácia da mencionada cláusula contratual. 8-Tratando-se de contrato de representação de seguro e não restando caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, é imperioso concluir que é válida e eficaz a cláusula de eleição de foro livremente pactuada.9- Recurso especial provido. (REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. A competência territorial para dirimir controvérsias surgidas entre o representante comercial e o representado fixa-se, consoante previsto no art. 39 da Lei no 4.886/65, no foro do domicílio do representante comercial. 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido. (REsp 1628160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/11/2016) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA PREVISTA NO ART 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. 1. A ação de execução de título extrajudicial possui regra de competência prevista no art. 781 do CPC (Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado). 2. Consequentemente, está evidenciada ser concorrente e territorial a competência para o processamento e julgamento da mencionada demanda, sendo admissível, pois, a inserção de cláusula de eleição de foro (Circunscrição Especial Judiciária de Brasília) em instrumento particular de confissão de dívida, que aparelha a execução. 3. O fato de a parte exequente residir no Guará/DF e a executada em Taguatinga/DF, não se afigura, de antemão, obstaculização ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório na observância da cláusula de eleição de foro, sobretudo porque as Circunscrições Judiciárias de Brasília e Taguatinga são relativamente próximas, agregando-se ao fato da ampla implantação do Processo Judicial Eletrônico no âmbito das serventias judiciais do TJDFT, com tramitação dos autos em meio eletrônico. Logo, a situação retratada não se amolda à excepcionalidade prevista no art. 63, § 3o, do CPC e, por conseguinte, indevida a declinação de competência, de ofício, para a Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. 4. Para além, trata-se de competência relativa e, consoante dicção do enunciado sumular n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, como regra, não pode o juiz declará-la de ofício. 5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1353412, 07118519120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO SUSCITANTE, DA VARA CÍVEL, DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO SUSCITADO, TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1 - O Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, declinou da competência para o Juízo Suscitante, da Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, reconhecendo a abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato de locação de imóvel, nos autos de execução de título executivo extrajudicial. 2 - A incompetência territorial, por se relativa, não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, do CPC. Essa disposição legal já encontrava-se consolidada na vigência da legislação processual anterior por meio da Súmula no 33 do c. STJ, que dispõe: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3 - A relação jurídica em questão não se verifica entre aquelas nas quais se possa de plano presumir a hipossuficiência da parte ré na defesa de seus interesses. Trata-se de relação concernente à locação de imóvel residencial entre pessoas físicas, em que o locador almeja a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. Nada obstante, o §4o do art. 63 do CPC, é claro em dispor que é incumbência da parte ré a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro, caso, de fato, veja o exercício do seu direito de defesa, de alguma forma, prejudicada por essa estipulação. 5 - O exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado. (Acórdão 1336222, 07058318420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) Tendo em vista, portanto, que não se aplicam à relação jurídica material estabelecida entre as partes as normas do Código de Defesa do Consumidor, e não se constatando prejuízo para a parte ré na tramitação do feito no Juízo de origem ou abusividade no foro de eleição que autorize a declinação de ofício da competência relativa, deve ser reformada a decisão agravada, para que o feito continue tramitando na Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, monocraticamente, nos termos do artigo 932, V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para a declarar a competência da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a execução de origem, tendo em vista a decisão agravada ser contrária ao disposto na Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 14 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator